Tribunal: TJES
Processo: 0011851-68.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011851-68.2018.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RONALDO CRUZ DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0011851-68.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONALDO CRUZ DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RUAN PRATA ALVES DOS SANTOS - ES23761-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

[...] no dia 21/12/2018, por volta de 11h35min, em via pública, no centro desta cidade e comarca, o denunciado subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) bomba metálica de pulverização pertencente ao Município de Colatina (com etiqueta de identificação constando – patrimônio público, da Secretária Municipal da Saúde), conforme se observa do boletim unificado de fls. 10/13, auto de apreensão de fl. 16 e auto de entrega de fl. 19.

Segundo restou apurado, na data acima mencionada, o funcionário público Walter de Souza Alves estava trabalhando próximo ao clube do SESC, no centro desta cidade, quando deixou a bomba de pulverização utilizada no combate ao mosquito da dengue, no interior da carroceria do veículo com identificação do Município para ir até a uma papelaria e quando retornou, percebeu o sumiço do objeto.

Consta ainda que o referido funcionário, quando estava deixando a bomba no automóvel da prefeitura, foi abordado pelo denunciado, que lhe pediu um chinelo, sendo que momentos antes do furto, este permaneceu sentado próximo ao veículo.

Extrai-se que o denunciado foi encontrado por Policiais Militares na posse da bomba subtraída.

Por fim, ressalta-se que o denunciado negou ter praticado o crime de furto, afirmando que encontrou a bomba em cima de um muro.[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 155, “caput” do CP, à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 82 (oitenta e dois) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Busca a defesa o afastamento da agravante da reincidência, com a consequente redução a pena, sob alegação de que incorreu o magistrado de primeira instância em
bis in idem.

Não vejo como acolher o pleito defensivo, eis que conforme consta de fls. 30/31, o apelante ostentava diversas condenações com trânsito em julgado ao tempo da prática dos fatos aqui em apuração.

Assim, é plenamente admitida a utilização de uma condenação para valorar negativamente os antecedentes e a utilização de outra condenação para fins de reconhecimento da agravante da reincidência, tal como feito pelo magistrado de primeira instância.

De tal forma, inexistem ilegalidades a serem sanadas, motivo pelo qual deve ser a sentença condenatória mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

17 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DOSIMETRIA. AFASTAR REINCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Havendo pluralidade de condenação, não configura
bis in idem
a utilização de uma delas para valorar negativamente os antecedentes e de outra para reconhecer a agravante da reincidência. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.